Tribunal: TJPA
Processo: 0823236-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823236-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAN MARCIO AMARAL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTELIONATO QUALIFICADO,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO, EM CONCURSO MATERIAL -

ART. 171, § 2º-A, e ART. 288, DO CPB, C/C ART. 1º, DA LEI 9.613/98 E ART. 69, DO CP.

FATO
: Paciente que, em tese, na companhia de corréus e por meio de fraude eletrônica subtraiu relevante soma em dinheiro da vítima, sendo o responsável pelo recebimento e repasse dos valores subtraídos.

Tese defensiva
: Ausência de fundamentação da decisão que denegou pedido de revogação da custódia cautelar ou sua substituição por cautelares diversas, alegando ser o paciente primário e detentor de condições pessoais favoráveis, afirmando ter o magistrado singular proferido decisão com base em condição de corréu e não do paciente.

Questão em análise:
Se a decisão singular se mostra devidamente fundamentada e se subsistem elementos aptos à manutenção da custódia cautelar do paciente.

Razão de decidir
: Improcedentes as alegações defensivas, pois da análise da documentação acostada aos autos se constata que a
o se manifestar acerca do pedido de revogação da prisão do paciente o magistrado
devidamente fundamentou sua decisão,
ressalt
ando, ainda,
a permanência dos requisitos autorizadores da medida constritiva,
re
afirmando
n
a
decisão pela
manutenção da custódia os fundamentos exarados na decisão anterior,
que também se mostra
devida e suficientemente fundamentada
, restando presentes
os requisitos do art. 312 do CPP, na medida em que
se observa a comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
elementos concretos a justificar a imposição da segregação cautelar, ressaltando a

necessidade de se resguardar a ordem pública, bem como de garantir a instrução processual.

Condições pessoais favoráveis que,
per se
, não impedem a manutenção da custódia preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram suficientes a resguardar a ordem pública ou a impedir que o paciente se evada do distrito da culpa ou cause empecilhos à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.
171, § 2º-A, art. 288, art. 69.
Lei 9.613/98, art. 1º.
CPP, art. 312 e art. 319. TJ/PA. Súmula 08.

Jurisprudência citada
: CF, art. 5º,
LXI
;
STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022; STJ -
AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 15/02/22;
AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 08/03/2022.

ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor de
ALAN MÁRCIO AMARAL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém que, nos autos da ação penal nº. 0816069-34.2024.8.14.04017, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 171, § 2º-A e 288, ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei 9.613/98, c/c art. 69, do CPB (estelionato qualificado - por meio de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em concurso material).

Alega o impetrante, ID 31102824, que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, mas que a decisão pela manutenção de sua custódia é ilegal na medida em que não demonstra o efetivo prejuízo à ordem pública que a liberdade do paciente pode acarretar, se mostrando carente de fundamentação ante a ausência dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

Aduz que o magistrado singular manteve a prisão do paciente em razão da conduta de terceiros e que esta não pode ser decretada e mantida em razão de suposta periculosidade do agente e da gravidade abstrata do delito, principalmente por ser a liberdade a regra em nosso ordenamento, não tendo o magistrado demonstrado, com base no caso concreto a real necessidade da cautela preventiva, sendo a decisão nula por ausência de fundamentação.

Que o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e trabalho lícito e que não há demonstração nos autos de que sua liberdade causará qualquer óbice a instrução processual, sendo mínima sua participação no delito que lhe é imputado uma vez que tão somente emprestou uma máquina de cartão a conhecido e que desconhecia que eles a utilizariam na prática de crimes, afirmando inexistir nos autos qualquer prova, ou mesmo indício, de que integre organização criminosa.

Requereu a concessão liminar da ordem para que seja ao paciente concedida a liberdade, com imediata expedição de seu alvará de soltura, ainda que com a determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, sendo tal decisão ratificada ao final.

Juntou documentos.

Os autos foram recebidos em distribuição pelo Des. Pedro Sotero que, observando a prevenção desta relatora em razão da precedente distribuição de habeas corpus relativo à mesma ação penal o encaminhou à redistribuição – ID 31196008, contudo, em razão do afastamento desta relatora de suas atividades judicantes os autos retornaram à relatoria daquele que denegou o pedido liminar e requereu informações à autoridade coatora, ID 31208313.

Em ID 31875999, juntadas as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 31981173, manifestou-se pela denegação da ordem, retornando os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se da ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrada em favor do ora paciente
ALAN MÁRCIO AMARAL DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Garantias da Região Metropolitana de Belém que, nos autos da ação penal nº. 0816069-34.2024.8.14.04017, decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 171, § 2º-A e 288, ambos do Código Penal, e art. 1º da Lei 9.613/98, c/c art. 69, do CPB (estelionato qualificado - por meio de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, em concurso material).

Visa o impetrante a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente uma vez que, alega, é ilegal por ausência de fundamentação da decisão que denegou o pedido de sua revogação uma vez que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação ao caso de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e, afirma, não haver nos autos comprovação de que solto causará empecilhos à instrução processual.

Adianto que conheço e denego a ordem.

Da análise da decisão que denegou o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, acostada pelo impetrante em ID 31102838, não se observa qualquer irregularidade, tendo o magistrado fundamentadamente esclarecido suas razões à manutenção da prisão preventiva do paciente, assim afirmando,
in verbis
:

“O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a decretação da prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

No caso em apreço, e após análise dos argumentos elencados pelas defesas dos investigados nas petições de Ids. 158430561 e 158453447, entendo que o indeferimento dos pleitos é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva dos custodiados no Id. 156735362.

(...)

Em seguida, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo bancário dos CPF’s listados acima, nos autos nº 0816069-34.2024.8.14.0401, e após análise dos dados compartilhados pelas instituições financeiras, o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD confeccionou o Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 20/2025 - LAB-LD/NIP/PCPA (Id. 155132002), que apontou que ALAN MÁRCIO AMARAL DA SILVA utilizou-se de forma ilícita dos serviços legítimos da empresa “EVOLUSERVICES MEIO DE PAGAMENTO” para ter acesso à compra parcelada de R$ 26.100,00, efetuada no cartão de crédito da vítima WALDISE, no dia 11/08/2024, ocultando sua identidade como beneficiário final dos recursos vindos da conta bancária dela.

O sobredito relatório esclareceu que ALAN recebeu R$ 24.014,61 da operação, pois foram deduzidas taxas pela antecipação dos recebíveis de crédito. No mesmo dia do recebimento do valor, ALAN efetuou várias transações via pix para si próprio, para DENIS FERREIRA e para GABRIEL PEREIRA MARQUES, conforme demonstrado no Id. 155132001 (pág. 04), e abaixo transcrito: (...)

Embora apenas ALAN tenha sido o titular da primeira conta recebedora da quantia subtraída da vítima, as transferências imediatas de valores para DENIS e GABRIEL, no mesmo dia da fraude, confirmam a participação ativa de todos na cadeia de lavagem e na divisão do produto do crime.

A análise financeira revelou que os valores foram fracionados e também enviados para contas de titularidade de GABRIEL e de DENIS, que não possuem qualquer justificativa lícita ou comercial para tais movimentações, constituindo indícios concretos de participação no esquema criminoso.

Além disso, a autoridade policial confirmou, mediante solicitação de documentos às instituições financeiras, que os investigados são as mesmas pessoas que abriram as contas, nos moldes dos ofícios de Id. 1155136653 (págs. 25/36 e 119/127).

Este comportamento de fracionar o total do valor obtido através de várias transações de quantias menores para outras contas bancárias é um comportamento típico de lavagem de dinheiro intitulada “smurfing”, a qual é aplicada com objetivo de evitar a detecção da prática criminosa por instituições financeiras e órgãos reguladores.

Nesse contexto, a conduta dos representados amolda-se também ao art. 1º, caput e incisos II e V, da Lei nº 9.613/98, pois utilizaram uma empresa aparentemente legítima (EVOLUSERVICES) para canalizar os valores fraudados do cartão da vítima, e ocultaram a origem ilícita dos recursos por meio de fracionamento e dispersão das quantias, por sucessivas transferências eletrônicas, reinvestindo os valores entre os membros da associação criminosa com aparência de legalidade.

Portanto, os investigados utilizaram meios telefônicos fraudulentos, simulando central de atendimento bancário, com uso de número espelho (4003-3001), criando cenário fictício que induziu a vítima a erro e possibilitou o acesso indevido ao cartão magnético, sendo utilizado posteriormente para transações ilícitas.

O iter delicti revela a existência de um núcleo de aliciamento (falsa central telefônica), outro de execução (retirada do cartão e realização e compras) e, por fim, um financeiro (fracionamento e ocultação de valores), destacando o grau de especialização e permanência do grupo.

Desta feita, e diante de todo o acervo colacionado aos autos, fortes são os indícios de que os representados integrem complexa rede criminosa que pratique os delitos de estelionato qualificado, de associação criminosa e de lavagem de capitais em apuração, a caracterizar o fumus comissi delicti.

Outrossim, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar, elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastando indícios suficientes da autoria e materialidade, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos, conforme narrado alhures.

(...)

Nesse diapasão, faz-se necessária a manutenção da prisão celular dos investigados ALAN MARCIO AMARAL DA SILVA e GABRIEL PEREIRA MARQUES, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista que eles, em liberdade, podem se utilizar dos mesmos artifícios para atingir novos alvos e cometer outros crimes, atentando contra a ordem pública e à paz social, vez que se utilizam de complexa associação, de contatos telefônicos falsos e de várias contas bancárias para cometer delitos.

É consabido, ainda, que para o deferimento do pleito de liberdade provisória se fazia necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação - aliquid novi -, o que, de análise acurada, não vislumbro, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.”

Observa-se, do excerto da decisão ao norte colacionado, que a custódia cautelar do paciente foi mantida com base no art. 312 do CPP, fazendo o magistrado extensa explanação dos seus fundamentos, de onde se conclui que, ao contrário do que alegado pelo impetrante, a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra licita e, por conseguinte, válida, não havendo que se falar em vício por falta de fundamentação na medida em que esclarece, com base no caso concreto, suas razões de decidir, demonstrando a conduta do paciente que se associou a demais indiciados para a prática de crimes, causando grande prejuízo à vítima.

Ressalto que o paciente não se insurge contra a decisão que decretou sua custódia cautelar, mas tão somente quanto aquela que a manteve e, de de acordo com a jurisprudência do STJ,
a manutenção da
prisão preventiva
exige apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação, o que se constata presente na decisão singular (acostada em ID 31102837), mormente ante a não insurgência do impetrante contra ela.

Vejamos a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO CONTRA IDOSO, ESTELIONATO SIMPLES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO D E PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVANTES PASSAVAM-SE POR FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA APLICAREM GOLPES. DIVERSAS VÍTIMAS, INCLUSIVE, IDOSOS. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
? CPP. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa, não foi objeto de exame no
acórdão
impugnado, que reconheceu a reiteração de pedido, em razão de ter julgado pedido idêntico em data recente a do writ aqui impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob
pena
de se incorrer em indevida supressão de instância. 3.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos agravantes, evidenciada pela gravidade da conduta
, pois supostamente associaram-se de forma organizada para praticarem
crimes
de estelionatos passando-se por funcionários de instituições financeiras, ludibriando diversas vítimas, sendo apontada na denúncia 8 vítimas, inclusive, dois idosos; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A revisão da prisão preventiva nonagesimal, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal ? CPP, não exige a invocação de novos elementos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária apenas a persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação. Precedentes. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 708.660/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento desde que tenham desaparecido os motivos que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto
apenas a presença de indícios suficientes de autoria e não sua prova cabal, que só é exigida para uma eventual condenação, após a devida instrução processual, como orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA, CÁRCERE PRIVADO E SEQUESTRO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I –
Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos.
II – As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas na via estreita do mandamus. Dessarte, na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, quanto à existência de indícios de autoria para a preventiva, como pretende o agravante, demandaria o revolvimento, no presente mandamus, do material fático-probatório dos autos, o que é de todo inviável na via eleita. III – A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal
. IV – No caso, observa-se que a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de, na condição de “Policial Militar lotado na segurança pessoal da família do então Presidente da ALE/RR, o investigado Jalser Renier, e membro do SISO” – Seção de Inteligência e Segurança Orgânica da Assembleia Legislativa, ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa no âmbito da Assembleia Legislativa de Roraima, formada por policiais militares da ativa e aposentados. V – Segundo o decreto prisional, o agravante teria atuado de forma a embaraçar a investigação acerca dos
crimes
de sequestro e tortura praticados contra jornalista, cuja atuação profissional crítica desagradava o Deputado Jalser Renier. Conforme consignado no decisum, “quando a esposa do jornalista sequestrado foi à Polícia registrar o Boletim de Ocorrência, NADSON ficou todo tempo atrás dela, acompanhando o depoimento e digitando em seu celular, numa clara atitude intimidatória e se comunicando com os demais investigados sobre o que a vítima falava e se os implicaria, como já descrito acima; no dia em que NADSON teria recebido a intimação para depor sobre os fatos, foi até a casa da vítima, tirou uma foto e lhe enviou, numa clara ameaça velada, como assim foi interpretado pelo jornalista. Posteriormente se justificou dizendo que era amigo das vítimas e queria visitá-las, o que foi negado pelos ofendidos”, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a imperiosidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva, bem como para conveniência da instrução criminal. VI – Consoante r. decisum objurgado, “trata-se de organização criminosa composta por policiais militares altamente treinados e perigosos que já tentaram embaraçar as investigações e estavam comandados por Deputado Estadual, que à época era Presidente do Poder Legislativo de Roraima”, evidenciando a necessidade da medida constritiva para a conveniência da instrução criminal. VII – Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VIII – No que concerne à alegada ausência de contemporaneidade do decreto prisional, verifica-se que, embora os fatos tenham ocorrido em 26/10/2020 e a prisão temporária tenha sido decretada mais recentemente, em 16/9/2021, e convertida em preventiva em 3/10/2021, tenho que, na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade do decreto, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e a prisão cautelar foi decretada tão logo reunidos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da imposição da medida extrema. Feito o juízo de ponderação entre a medida imposta – restrição da liberdade de ir e vir – e os resultados que se buscam resguardar – garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. IX – Pontualmente, evidencia-se a contemporaneidade da medida, destinada à salvaguarda, por um lado, da ordem pública, ante a periculosidade do agente e, por outro e em reforço, à conveniência da instrução processual que, de outra maneira, estaria em risco pelas circunstâncias supramencionadas quanto à condição de policial militar, integrante da guarda pessoal do Deputado Estadual, de membro da SISO e pelas atitudes concretas de intimidação das vítimas. X – De mais a mais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do agravante, integrante de organização criminosa estruturada na sede do Parlamento estadual, como destacado alhures, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. XI – É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 698.356/RR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, se constata dos autos que estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da instrução processual e futura aplicação da lei penal,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, r
estando a custódia preventiva, portanto, adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar sua necessidade, não havendo que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação do decreto preventivo, não sendo as alegadas condições pessoais do paciente suficientes à concessão da ordem, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não se mostrando igualmente suficientes ao caso a cominação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, pois tais não impediriam que o ora paciente volte a praticar a conduta que se pretende evitar, que intimide eventuais testemunhas ou que se evada do distrito da culpa.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem.

É o voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025